Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recusa de litisconsórcio ativo facultativo - Demanda proposta por três estudantes da mesma instituição de ensino, tendo por fundamento a oferta de bolsa de estudo distinta da que entendem devida - Afinidade de questões por ponto comum de fato e de direito – Decisão reformada para deferir a formação do litisconsórcio.